Tribunal: TJMT
Processo: 0007660-90.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007660-90.2010.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LUIZA GOMES MARCAL DE ARRUDA - CPF: 304.288.581-04 (RECORRIDO), LEIDIANE DIAS DE JESUS - CPF: 995.589.471-72 (ADVOGADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), ESPÓLIO DE ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS registrado(a) civilmente como ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS - CPF: 260.948.511-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária de sentença proferida em Ação Previdenciária ajuizada por segurada contra o INSS, com pedido de restabelecimento de auxílio-doença cessado em 16/04/2010. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer o benefício desde a data da cessação, até eventual reabilitação da autora. Não houve recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio-doença, considerando a existência de incapacidade temporária para o trabalho, atestada por laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é devido ao segurado que estiver temporariamente incapaz para o exercício de suas atividades profissionais, conforme o art. 59 da Lei nº 8.213/1991.

4. A aposentadoria por incapacidade permanente, prevista no art. 42 da mesma lei, exige incapacidade total e definitiva, bem como a impossibilidade de reabilitação para qualquer outra atividade.

5. O laudo pericial produzido nos autos atesta que a Autora apresenta incapacidade laboral total e temporária, decorrente de doença degenerativa agravada por acidente de trabalho, o que justifica o restabelecimento do auxílio-doença.

6. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, mas deve motivar sua decisão nos termos dos
arts
. 371 e 479 do CPC. No presente caso, a sentença baseou-se de forma coerente nas conclusões técnicas periciais.

7. A jurisprudência reconhece a prevalência do laudo pericial oficial como prova idônea da incapacidade temporária, especialmente quando produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento:

O restabelecimento do auxílio-doença é devido quando comprovada, por laudo pericial judicial, a incapacidade laboral temporária da segurada.

A aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de impossibilidade definitiva de reabilitação para qualquer atividade, o que não se verifica quando a incapacidade é apenas temporária.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991,
arts
. 42 e 59; CPC,
arts
. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 18.09.2024, pub. 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença pro
lata
da pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Luiza Gomes Marçal de Arruda, na Ação Previdenciária, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para
reestabelecer o auxílio-doença em favor da parte autora, a partir de 16/04/2010.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
ausência de interesse ministerial a justificar a intervenção no feito.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme mencionado no relatório,
cuida-se de Remessa Necessária de sentença que, em julgamento de
Ação Previdenciária
,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por Luiza Gomes Marçal de Arruda.

Consta dos autos que
Luiza Gomes Marçal de Arruda ajuizou a demanda previdenciária em face do INSS, sob o fundamento de que no ano de 2005 sofreu acidente de trabalho, o que lhe ocasionou lesões na coluna e no ombro.

Devido a incapacidade, recebeu benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (
nb
n. 514.467.674-6), após ser submetida a perícia médica, até o ano de 2010.

A
lega ter sido arbitrariamente cessado o benefício, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Após regular trâmite do feito, o
Juízo singular
prolatou sentença s
a
tisfativa
, nos seguintes termos:

“
EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO da parte Requerente e determino que seja restabelecido o auxílio-doença, a partir de 16.04.2010, até que a parte autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação, bem como determino o desconto das parcelas pagas do montante devido, em virtude da antecipa
ção de tutela anteriormente deferida, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença
”
. (id. 2
9
7169963, fl. 193
)
.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, ou de auxílio por incapacidade temporária,
em favor da parte autora.

Sabe-se que o auxílio-doença, também denominado auxílio por incapacidade temporária, é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para a atividade habitualmente exercida por período superior a quinze dias consecutivos, conforme regra estabelecida pelo artigo 59, da Lei n. 8.213/91,
in
verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Dessa forma, para a obtenção do auxílio-doença, o segurado deve estar incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

Por sua vez, para concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“[...] que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.”

Observa-se que a aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a
insusceptibilidade
de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe assegure a subsistência.

Insta ressaltar que as doenças degenerativas podem ser reconhecidas como acidentes de trabalho por equiparação, quando o trabalho contribui significativamente para sua aquisição, agravamento ou aceleração, mesmo que não tenha sido a causa única, nos termos da Lei n. 8.213/91.

No caso em apreço, a prova dos autos demonstra que a Autora, no exercício da função de copeira, sofreu acidente de trabalho quando tentava levantar uma panela e, diante do peso excessivo, sofreu lesões na coluna e no ombro.

Ainda, que tenha sido reconhecido o direito à percepção do Auxílio por Incapacidade Temporária n.
514.467.674-6
, o benefício foi cessado em
16/04/2010.

No bojo da presente demanda, o laudo pericial
atestou o seguinte:

“CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a
pericianda
apresenta incapacidade laboral total e temporária. Não há limitação para a vida independente.

[...]

04- Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Degenerativa.

05 - Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta "doença" sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta patologias degenerativas, com lesão nos joelhos descompensadas clinicamente.

[...]

14 - O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

15 - Caso a resposta anterior seja
afírmativa
, diga o Sr. Perito se incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Temporária”.

Nota-se que o perito judicial concluiu que a Autora apresenta sequelas, estando acometida de invalidez temporária para o desempenho de atividades laborativas, motivo pelo qual a aposentadoria por invalidez não deve ser concedida, ao passo que o auxílio-doença deve ser reestabelecido, desde a data de sua cessação indevida.

Ressalto que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o Magistrado possui autonomia para formar seu convencimento com base nas provas e elementos constantes dos autos, inexistindo hierarquia entre os meios de prova.

Aliás, o artigo 371, do Código de Processo Civil, não deixa dúvidas nesse sentido:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em consonância com essa diretriz, dispõe o artigo 479 do mesmo diploma legal que o Juiz apreciará a prova pericial nos termos do artigo 371, devendo indicar na sentença os fundamentos que o levaram a considerar ou a desconsiderar as conclusões constantes do laudo, levando-se em conta, inclusive, o método utilizado pelo
expert
.

Nesse contexto, embora o Magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, este constitui,
via de regra
, o elemento probatório que melhor retrata a situação de (in)capacidade da parte, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente. (...) (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21ª Câmara Cível Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024).

Com efeito, se o laudo pericial, subscrito por profissional habilitado, afirma que há redução da capacidade laborativa
temporária
, tenho que a sentença de
parcial
procedência do pedido deve ser mantida.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob
o crivo da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025